Tribunal: TJDFT
Processo: 0735499-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735499-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQN 104 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RUTH MARA ROSELEINE MACHADO (demandada), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQN 104, processo n. 0711013-19.2019.8.07.0001, na qual rejeitou a impugnação e determinou a alienação do imóvel em hasta pública. Deflui-se dos autos que as partes celebraram acordo envolvendo a quitação do débito total cobrado na ação originária, o qual restou homologado (ID 41590158). Com efeito, compulsando os autos de origem, verifica-se que Sua Excelência a quo, à vista do acordo supracitado, cancelou o leilão designado para amanhã, dia 29/11/2022, acarretando a perda do objeto do presente agravo de instrumento, e consequentemente a perda do interesse recursal. Com essas razões, julgo prejudicado o recurso e, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO do agravo de instrumento. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator